Tribunal: TJPA
Processo: 0801523-19.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801523-19.2021.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GILVANDRO PEREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito constante de faturas específicas e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta inexistência de fato ensejador do dano moral ou a redução do quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve configuração de dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova da afetação à honra ou à imagem da parte autora, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público está prevista no art. 37, §6º, da CF, sendo aplicável ao caso concreto.

5. O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

6. Considerando as circunstâncias do caso concreto e precedentes jurisprudenciais, o valor da indenização é reduzido para R$ 5.000,00, sendo este compatível com a extensão do dano e a condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a necessidade de comprovação de prejuízo adicional; 2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º; CC, art. 398; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1059663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; TJ-PE, APL: 5069681, Rel. Eurico de Barros Correia Filho, j. 19/07/2018; TJ-DF, 07217361120218070007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 10/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801523-19.2021.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GILVANDRO PEREIRA DE ALMEIDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face da r. sentença (id. 22177702) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA que
julgou procedente o pedido inicial declarar a inexistência do débito constante das faturas especificadas, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
nos autos da AÇÂO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C CONDENAÇAO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta em desfavor de GILVANDRO PEREIRA DE ALMEIDA.

Transcrevo excerto da decisão recorrida (id. 22177702):

“...

Em face do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o exato fim de DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO constante das faturas especificadas na inicial; b) CONDENAR o réu pagar a autora indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),a título de indenização por dano moral, com correção monetária calculada pelo índice INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ).”

APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao id. 22177703. Em suas razões recursais sustenta
(i)
a inexistência de fato ensejador de dano moral e/ou a redução do
quantum
arbitrado. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 22177710.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A respeito da indenização por danos morais, a parte apelante sustenta que o autor não demonstrou minimamente qualquer abalo à sua imagem, honra, e ao bom nome, pelo que indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem razão.

Acerca da configuração do dano moral, cumpre observar que tanto a inscrição irregular quanto a manutenção indevida dos dados da parte nos cadastros de restrição ao crédito configuram dano moral presumido,
re in ipsa
, que prescinde de prova.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS - VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Esta Corte já firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." ( REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2.- (...) omisis. 4.- Agravo Regimental improvido."( AgRg no REsp 1252125/SC - Rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 27/06/2011).

De fato, a inscrição indevida gera, por si só, para aquele que teve seu nome negativado imerecido constrangimento e prejuízos de diversas ordens, inclusive moral.

Conforme bem delineado na sentença de 1º grau, restou incontroverso que a inserção do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorreu de débito que não foi contraído pelo mesmo, havendo falha na prestação do serviço por parte da apelante.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, foi corretamente aplicada ao caso concreto.

Assim sendo, a atitude da parte ré atingiu o nome, a credibilidade e a imagem, bem como a honra da parte autora. Portanto, caracterizado o dano moral.

Superada a questão atinente ao reconhecimento da atuação ilícita da parte demandada e da configuração de dano moral, passa-se a enfrentar a questão relativa à verba indenizatória.

A indenização por dano moral possui um caráter punitivo e pedagógico, a fim de evitar a repetição da conduta da parte requerida, impingindo-lhe um proceder mais diligente.

Considerando-se, no caso concreto, como parâmetros para a fixação da indenização a situação vivenciada pela parte autora e a culpa da demandada, empresa de grande porte, bem como tendo em vista as condições econômicas e sociais de ambas as partes,
há que se dar parcial provimento ao recurso a fim de fixar a indenização por danos morais no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

Apelação cível em sede de ação de indenização. Negativação indevida. Autor que afirma jamais ter firmado qualquer contrato de prestação energia elétrica no endereço do imóvel descrito na lide. Sentença que julgou procedentes os pedidos firmados na inicial. Danos morais arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor de cada dedmandante. Responsabilidade civil. Configuração. Mera inscrição indevida (negativação) do nome do autor que configura danos morais aptos à reparação. Precedentes do STJ. Parte apelada (demandada) que não juntou qualquer documento a fim de comprovar a realização do contrato com o demandante. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Exorbitância. Configuração. Valores que não se coadunam com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausência de maiores prejuízos suportados pelo autor em razão dos fatos narrados na inicial. Provimento parcial do recurso. Danos morais reduzidos para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Decisão unanime. (TJ-PE - APL: 5069681 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ENERGIA SOLAR. VALOR EXACERBADO DAS FATURAS DE ENERGIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E JUSTIFICATIVA DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ. QUANTUM. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. 1. A relação da concessionária de energia e consumidor dever ser considerada sob a ótica das leis consumeristas. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Impende ser reconhecida a inexistência do débito bem como a responsabilidade da concessionária de energia elétrica na reparação dos danos morais pleiteados pela consumidora, considerando que, além de não justificado o valor do débito, ainda houve a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, perfazendo direito à indenização por danos morais in re ipsa. 4. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que, no caso de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. 5. Não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, torna-se necessária a modificação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Considerando o parcial provimento do apelo, não há cogitar-se a majoração dos honorários recursais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJ-GO 5041865-24.2020.8.09.0087, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. FATURAS POSTERIORES AO PEDIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 140, inciso I, da Resolução Normativa 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que: "O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações: I - solicitação do consumidor e demais usuários;". Logo, caso haja solicitação de encerramento do serviço de energia elétrica pelo consumidor, deve cessar a cobrança das faturas posteriores ao pedido por ausência de vínculo contratual. 2. Na hipótese, o consumidor comprovou que solicitou, em fevereiro de 2020, o desligamento do serviço de energia elétrica, pois houve mudança de endereço. Portanto, são indevidas as cobranças de faturas inadimplidas dos meses de julho, agosto e setembro de 2020 e junho e julho de 2021, após o encerramento do vínculo contratual. 3. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura o que a Corte denomina dano in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade. 4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. 5. No caso, impõe-se a fixação da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, valor que atende aos critérios e objetivos acima indicados e não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento exagerado da vítima. O referido valor encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07217361120218070007 1700234, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 10/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

Assim, provejo o apelo tão somente quanto à redução do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo tão somente
para reduzir o
quantum
indenizatório à título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação acima.

Assim, considerando o provimento em parte do apelo do Réu, não sendo pois o caso de majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), mantenho-os tal qual determinados pelo juízo
a quo
na r. sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025